Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713910-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLAYTON SOUZA DE SANTANA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, na Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de CLAYTON SOUZA DE SANTANA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 120887183 dos autos de origem): “Compulsando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial de ID 120707768 não foi entregue ao remetente em virtude de o endereço não ser atendido pelo serviço dos Correios, de maneira que este não foi constituído em mora. Saliente-se que se trata de hipótese diversa da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor fiduciário, caso em que este juízo já se filiou ao posicionamento adotado pelo c. STJ. Emende, pois, o autor a inicial, a fim de comprovar a mora por meio de protesto por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDOU-SE. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. 1. Compete à parte autora apresentar, juntamente com a inicial, os documentos indispensáveis à propositura da demanda para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 3. Sendo infrutífera a entrega da notificação extrajudicial por carta registrada à luz do §2o, art. 2o do Decreto Lei 911/97, a comprovação da mora pode se dar pelo protesto por meio de edital conforme preceitua o art.15 da Lei 9.492/97. 4. Determinada a emenda da exordial para que seja regularizada a petição inicial de forma a sanar vícios que dificultem o julgamento da demanda, não vindo ela a contento, correta se mostra a sentença pela qual é indeferida a petição inicial, sem análise do mérito, com fulcro artigo 330, inciso IV c/c 485, inciso I do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.960326, 20161610009573APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307)." (grifei) Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC).” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO ITAUCARD S/A interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 34958136). Preparo efetuado (ID no 34958138). Analisando os fundamentos do recurso interposto, verifico que a impugnação é em face da decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial. Nota-se que inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui conteúdo decisório, notadamente quando se limita a determinar que a parte promova a emenda da inicial para comprovar a mora do devedor. Lado outro, extrai-se dos autos de origem que foi proferida sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência da emenda à inicial (ID no 123654505 dos autos de origem). Deste modo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não cabimento do recurso interposto, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, bem como sobre a possível ausência de interesse recursal. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 14:18:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora